Tribunal: TJDFT
Processo: 0752026-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0405992-25.2021.8.07.0015 REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, visando conferir maior celeridade à medida de caráter excepcional para combater a pandemia de COVID 19, em consonância com a Recomendação n.62/2020 CNJ, o Juízo da Execução Penal concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica a centenas de reeducandos no regime semiaberto, de acordo com os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Não há óbice à concessão da prisão domiciliar aos condenados por crimes patrimoniais, praticados sem ofensa à integridade física, na medida em que o regramento interno veda a concessão do benefício tão-somente aos apenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa).
3. Recurso conhecido e desprovido.